Tribunal: TJBA
Processo: 8002776-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002776-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIDALVA FERNANDES SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002776-79.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIDALVA FERNANDES SANTOS e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de coisa julgada, nos termos do voto deste Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator